Tribunal: TJMT
Processo: 1012704-21.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012704-21.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prazo, Liminar, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - NOVA MUTUM (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– REFORMA DE DELEGACIA -

COMPROMETIMENTO DAS ESTRUTURAS FÍSICA E AMBIENTAL -

RISCO À INTEGRIDADE DOS CUSTODIADOS E SERVIDORES DA UNIDADE –

VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA

SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL

– NÃO OCORRÊNCIA - OMISSÃO DO ENTE ESTATAL - INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL –– GARANTIA DE POLITICAS PÚBLICAS – DEVER CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Restando demonstrado que a delegacia de policia não apresenta condições estruturais

e ambientais para acolher os custodiados, servidores públicos e cidadãos que se utilizam dos seus serviços,

decorrente da deterioração da estrutura física da unidade,

que põe em risco a integridade física dos presos provisórios e usuários da unidade policial, se mostra justificável a determinação da reforma da unidade, a fim de assegurar o exercício do direito à segurança garantido pela norma constitucional.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da Ação Civil Pública no 1001686-36.2018.8.11.0086, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, deferiu parcialmente o pleito de tutela de urgência, apenas para determinar a realização de reformas estruturais na Delegacia Municipal de Nova Mutum/MT.

Nas suas razões recursais, diz que a decisão agravada viola o princípio da separação dos poderes, e assinala que só é possível a intervenção do Poder Judiciário em casos excepcionais e emergenciais, e que a ordem de reforma da delegacia representa intromissão em atribuições do Poder Executivo, por direcionar os recursos previstos no orçamento da SESP, desconsiderando as deficiências mais graves de outras unidades.

Assenta, também, que a decisão viola o principio da reserva do possível, considerando, sobretudo a atual crise financeira e fiscal enfrentada pelo Poder Executivo deste Estado.

Por tais fundamentos, pede pela reforma da decisão agravada, “
a fim de que seja cassada a decisão antecipatória da tutela, porquanto não configurada a urgência e a probabilidade do direito alegado na exordial e subsidiariamente, pugna pela reforma parcial da decisão para que lhe seja concedido dilação do prazo

estipulado.

Colacionou documentos ao agravo eletrônico.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pela relatora originária no ID n . 6112114.

Em contraminuta, juntada no ID n. 6819309, o agravado rechaça as razões do agravo e requer o seu desprovimento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça em parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo desprovimento do recurso. [ID n. 6882957]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem de ação civil pública, visando compelir o Estado de Mato Grosso a realizar reformas estruturais, bem como a limpeza do pátio e retirada de ferro velho da Delegacia Municipal de Nova Mutum/MT.

A medida liminar foi deferida em parte, apenas, no tocante ao pedido para reforma da unidade policial.

Eis os fundamentos do decreto judicial,
in litteris:

[...]
A questão da precariedade da estrutura da Delegacia Municipal de Nova Mutum/MT mostra-se adequadamente demonstrada pelo
Parquet
nos documentos que acompanham a exordial, em especial o levantamento da situação da Delegacia Municipal efetuado pela Secretaria de Planejamento Desenvolvimento e Assuntos Estratégicos do Departamento de Engenharia, com parecer técnico e orçamento para reforma e reparos; Diversas fotografias apresentando a situação precária; Reportagem sobre a fuga de menor da Delegacia pela precariedade das celas.

[...] Nota-se que o aludido Laudo de Engenharia elaborado pela Prefeitura é datado de Dez/2017, bastando a análise das fotografias inclusas na exordial para verificar que a situação perdura, não havendo dúvidas quanto ao direito do ponto de vista normativo, baseando-se principalmente no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana (art. 1o, III, da CF/88) e de prestação pelo Estado-membro de segurança pública com o mínimo de estrutura, conforme disposto no art. 144, IV, da CF/88.

Neste contexto, importante destacar que a intervenção judicial nestes casos é excepcional, devendo ser apenas para a para manter a qualidade mínima dos serviços prestados a população, de modo que o magistrado não viole o Princípio da Separação de Poderes. Assim, devem ser deferidos apenas, em relação a reforma da delegacia, os seguintes pedidos:

i) Reforma da Estrutura: reforma de telhado, calhas, sistema elétrico, encanamentos, parte interna;

ii) Conservação, pintura, muros, concertina;

iii) Celas (reforma e ampliação), primando pelo princípio da dignidade da pessoa humana;

Coma a devida vênia ao d. promotor de justiça, entendo que a instalação de monitoramento eletrônico é na verdade mérito administrativo, devendo ser efetuado de acordo com disponibilidade orçamentária.

Com relação à limpeza do terreno e retirada de sucata no prazo máximo de 90 (noventa) dias, visando proteger a saúde dos servidores e da população em geral, entendo que deve ser indeferida, tendo em vista que não ficou especificado a natureza dos objetos que se encontram no pátio da delegacia de polícia, não sendo possível avaliar liminarmente a POSSIBILIDADE DE REMOVÊ-LOS.

A petição inicial neste ponto não possui os documentos necessários para avaliar a situação individualizada de cada bem, sendo inepta para tal finalidade por ausência de documento essencial que demonstre o interesse de agir, não devendo a demanda ser recebida neste ponto.

Por fim, em relação a relotação de servidores, envio de viaturas, incremento de armamentos e equipamentos de segurança, entendo que se trata de mérito administrativo, não comprovando o Ministério Público a precariedade extrema da situação da delegacia regional de Nova Mutum/MT em relação a estas situações.

Diante do exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE
o pedido de tutela de urgência vertido na exordial, [...]
FIXO
o prazo de 90 (noventa) dias para que a parte Requerida inicie a realização das reformas estruturais para efetivo saneamento dos problemas mencionados nos autos em relação a Delegacia Municipal de Nova Mutum/MT [...]”.

Inconformado com o édito judicial, insurge-se o Estado de Mato Grosso, ora agravante.

Diz que

referido
decisum
viola os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível, vez que a ordem de reforma da delegacia representa intromissão em atribuições do Poder Executivo e

que foi desconsiderada a atual crise financeira do Estado.

Dessarte, não se olvide que a tutela dos direitos fundamentais quando não efetivados pelo poder público ensejam a ingerência do Poder Judiciário, para o fim de garantir o cumprimento de políticas públicas constitucionalmente definidas a que o Estado se omitiu, não havendo que se falar em vulneração ao principio da separação dos poderes nessa situação.

Assim, a i
nterferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — REFORMA /AMPLIAÇÃO DA POLITEC — SEGURANÇA PÚBLICA — DIREITO FUNDAMENTAL — PRECEDENTES STF — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O bem jurídico tutelado na demanda é a preservação da segurança pública. Trata-se, portanto, de direito público, subjetivo, essencial, constitucional e legalmente assegurado, cujo adimplemento constitui dever do qual o poder público não pode se eximir. [...] Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública , não configura violação do princípio da separação dos poderes , haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 820910 AgR/CE, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014).(N.U 1004816-98.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020)

No caso em pauta, evidencia-se dos documentos coligidos à ação originária, que a Delegacia Regional de Novo Mutum não apresenta condições estruturais

e ambientais para acolher os custodiados, servidores públicos e cidadãos que se utilizam dos seus serviços,

uma vez que ha evidente deterioração da estrutura física, com o comprometimento da parte elétrica, além do acumulo de sucatas e outros componentes que são vetores de doenças,

que colocam em risco a integridade física dos presos provisórios e usuários da unidade policial, de modo que se faz premente

o saneamento dos problemas.

Deveras, não se olvide que

a segurança publica constitui uma das garantias fundamentais do cidadão e dever do Estado, de modo que
o

princípio da reserva do possível não pode ser invocado com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhe são atribuídos por força de normas constitucionais

Portanto, não merece reparos a decisão recorrida, que apenas dá efetividade ao direito constitucionalmente assegurado à segurança pública, sendo justa e precisa na fixação dos prazos para que o agravante adote as medidas necessárias ao cumprimento dessa obrigação, sobretudo porque já decorreu tempo suficiente para realização da obra, porquanto, já transcorreu mais de ano da determinação judicial, não havendo que se falar em

dilação do prazo.

Nesse sentido, cito precedente em caso análogo:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– REFORMA DE DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E SUPLEMENTAÇÃO DE EFETIVO POLICIAL – ESTRUTURA FÍSICA E DE RECURSOS HUMANOS COMPROMETIDAS – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – DIREITO ASSEGURADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – RESERVA DO POSSÍVEL — INAPLICABILIDADE – MULTA COMINATÓRIA E EFETIVAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES POR OCASIÃO DA SENTENÇA – DESPROPORCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DAS ASTREINTES AO GESTOR PÚBLICO POR NÃO SER PARTE NO FEITO – EXÍGUO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA – EXTENSÃO PARA 6 MESES –CONDENAÇÃO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – ISENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1.
Havendo comprovação da má condição da estrutura física e de recursos humanos da Delegacia de Polícia Judiciária Civil que coloca em risco os presos provisórios e os demais usuários, mostra-se justificável a determinação de reforma e suplementação de efetivo policial
.

2. Em vista da garantia constitucional da dignidade da pessoa humana, o decreto judicial que determina a realização de reforma em estabelecimento público, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes.

3. De forma excepcional o Poder Judiciário atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes, descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, não caracterizando violação aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível.

4.
Inaplicável o princípio da reserva do possível, com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhes são atribuídos por força de normas constitucionais.

5. A fixação de multa imposta à Fazenda Pública pelo descumprimento de ordem judicial, embora factível, deve ser afastada, porque atingirá somente o erário e, de consequência, toda a sociedade.

6. Não se mostra razoável a determinação de bloqueio de valores nas contas do Estado de Mato Grosso, por ocasião da sentença, já que houve a fixação de prazo para o cumprimento da obrigação, de forma que tal medida somente deveria ser implementada ao final do prazo estabelecido, se o ente público não promovesse o adimplemento da obrigação lhe imposta.

7. Não é possível, contudo, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo, sob pena de violação os princípios do contraditório e da ampla defesa.

8. Mostrando-se exíguo o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento de obrigação de fazer imposta pelo Juízo
a quo
, em razão dos meios indispensáveis para atingir o seu fim, deve ser estendido para 6 (seis) meses.

9. Por força do disposto no artigo 3o, I, da Lei no 7.603/2001, a Fazenda Pública Estadual é isenta do pagamento de custas e despesas processuais. (70027/2016, DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/10/2018, Publicado no DJE 07/11/2018).

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — REFORMA DE CADEIA PÚBLICA — DEVER DO ESTADO — VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES — NÃO OCORRÊNCIA — RESERVA DO POSSÍVEL — INAPLICABILIDADE.

O dever do Estado de manter a segurança pública deriva diretamente da Constituição da República Federativa do Brasil, no que se inclui a administração dos presídios por meio do Sistema Penitenciário, portanto não pode ser eximido dessa responsabilidade.

Inaplicáveis os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhe são atribuídos por força de normas constitucionais.

Recurso não provido. Sentença ratificada. (N.U 0002565-32.2013.8.11.0055, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018)

Assim, em razão do exposto NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020